Tribunal: STF
Processo: HC 191365
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Kintzel Graciano, em favor de Efraim Bueno de Moraes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, por ofensa ao artigo 1º, II e XI, do Decreto -Lei 201/67. (eDOC 3, p. 605)
    Em sede de apelação, foi reconhecida a continuidade delitiva, em virtude da qual a pena foi minorada para 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, por meio de acórdão lavrado em 29.6.2016. (eDOC 4, p. 192)
    Interposto recurso especial, o Tribunal lhe negou seguimento. (eDOC 4, p. 440). Manejado agravo em recurso especial, o STJ lhe negou provimento. (eDOC 4, p. 590)
    Apresentado agravo regimental, a Turma manteve hígida a decisão monocrática impugnada. 
    Nesta Corte, a defesa requer “reconhecida e decretada extinta a punibilidade do paciente EFRAIM BUENO DE MORAES, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva estatal, determinando-se o arquivamento do feito, com observância ao princípio da presunção de inocência.”
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, pretende o impetrante seja afastado o entendimento segundo o qual o trânsito em julgado retroage ao último dia de prazo para interposição de recurso especial e extraordinário.
    Nos autos do HC 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26.8.2005, a Segunda Turma fixou a tese de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”.
    Conforme bem pontuou o STJ, “...não admitido o recurso especial, a data do trânsito em julgado retroage ao tempo de exaurimento do prazo do referido recurso, e aí não teria havido o transcurso do prazo prescricional legal entre os marcos interruptivos.”
    Este foi mesmo entendimento do Plenário desta Corte, ao julgar, em 19.12.2019, o ARE 993.384 AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, por meio de acórdão ainda pendente de publicação, assim ementado:
          “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Redução do prazo prescricional pela metade. 4. Condenado que completa 70 anos de idade após a publicação da sentença. 5. Impossibilidade. 6. Data do trânsito em julgado. 7. Recurso extraordinário não admitido na origem. Inadmissão confirmada por esta Corte. 8. Trânsito em julgado que retroage à data do último dia de prazo para interposição de recurso especial. 9. Negativa de provimento ao agravo regimental”. 
    Ademais, não procede a afirmação de que o recurso especial foi conhecido, porquanto o agravo utilizado para destrancá-lo não foi provido. Como improvido o agravo, fica demonstrado o não conhecimento do recurso especial correspondente.
    Analiso, todavia, a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    Na espécie, considerada a pena de 2 anos de reclusão, sem a majorante da continuidade, a prescrição se opera com 4 anos. (art. 109, V, CP).
    A sentença condenatória foi publicada em 28.11.2014 (eDOC 3, p. 608), e o acórdão foi lavrado em 23.6.2016 (eDOC 4, p. 192). Trânsito em julgado no STJ em 4.8.2020. (eDOC 5)
    Com retroação do trânsito em julgado ao último dia de prazo para a interposição de recurso excepcional, chega-se à data de 9.7.2016. Aqui, não há prescrição da pretensão punitiva.
    Quanto à alegação de que foi certificado o trânsito antes do esgotamento do prazo recursal, verifico que o impetrante foi intimado do acórdão em 29.6.2020, quando, em julho, os prazos foram suspensos no STJ.
    Ocorre que, da referida data até a presente impetração, passaram-se 45 (quarenta e cinco) dias sem qualquer insurgência. Dentro de seu prazo recursal, ainda que os autos tivessem sido remetidos ao Tribunal de Justiça, poderia o paciente interpor o recurso que entendesse, o que não fez. Não há, nem mesmo, uma petição sequer. Isto é: não ficou demonstrado o interesse do paciente em recorrer do acórdão proferido no STJ, motivo por que não há nada a deferir.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente